Tribunal: TJDFT
Processo: 0002724-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUBMISSÃO DO MÉRITO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate devendo o juízo estar fundado apenas na suspeita que admita a acusação. Isto é, não há juízo de certeza, necessário para a condenação, limitando-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria ou de participação do agente no crime.
3. Negou-se provimento ao recurso.